Tribunal: TJMT
Processo: 1003202-28.2023.8.11.0018
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003202-28.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedente a ação anulatória, reduzindo o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON para R$ 9.000,00, com condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa administrativa readequada judicialmente, e se seria possível sanar tal suposta omissão em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4. A tese sobre o termo inicial dos encargos legais não foi suscitada nas razões da apelação, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação nesta fase.

5. A ausência de menção expressa sobre a correção monetária não invalida o acórdão, pois tal questão pode ser definida na fase de cumprimento de sentença, segundo a sistemática do CPC/2015.

6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o exame depende de prévio prequestionamento, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração para discutir matéria não suscitada nas razões de apelação, ainda que se trate de questão de ordem pública, por ausência de prequestionamento e em descompasso com a função integrativa do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1758141/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 7.5.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação anulatória, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC.

O Banco embargante aduz que o acórdão, ao dar parcial provimento à apelação para julgar parcialmente procedente a ação anulatória e reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON para o valor de R$ 9.000,00, incorreu em omissão quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Assevera que, diante da redução judicial da multa administrativa, o termo inicial para o cômputo dos encargos legais deve ser o trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor da penalidade, e não data anterior.

Afirma que tal posicionamento encontra respaldo em julgados anteriores desta Corte, inclusive no Processo no 1014029-73.2016.8.11.0041, no qual foi fixada a tese de que, em caso de readequação do valor da multa pelo Poder Judiciário, o termo inicial para incidência dos encargos legais passa a ser o trânsito em julgado da decisão que redefiniu o valor.

Argumenta, ainda, que a questão do termo inicial da incidência dos juros e correção monetária trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Destaca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins e de outros tribunais pátrios, nos quais foi adotado o mesmo entendimento quanto ao termo inicial de incidência dos encargos em casos análogos.

Sustenta que, no presente caso, assim como nos paradigmas citados, a multa imposta administrativamente foi readequada judicialmente, e, por conseguinte, deve ser considerado como marco inicial dos encargos legais o trânsito em julgado do acórdão que fixou o valor da penalidade.

Alega, por fim, que tal omissão deve ser suprida, a fim de se conferir exatidão ao julgado, sem que isso represente reexame de matéria já decidida.

Ao fim, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, determinando que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incida a partir do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a multa administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais omissões, bem como a sanar contradições, obscuridades ou erros materiais em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

No presente caso, não se verifica nenhuma das hipóteses legalmente previstas que autorizem o acolhimento dos embargos, sendo evidente a intenção do embargante de promover nova análise do mérito já decidido por este Egrégio Sodalício, motivado unicamente pela inconformidade com o conteúdo da decisão.

O embargante sustenta omissão no acórdão impugnado, argumentando que a decisão não estabeleceu os parâmetros de correção monetária das multas readequadas, defendendo a aplicação da taxa SELIC.

Contudo, ao compulsar os autos, especialmente o recurso de apelação interposto pelo embargante, verifica-se que a parte não apresentou qualquer insurgência quanto a essa tese, de modo que, não sendo a matéria suscitada nas razões do apelo, resta configurada inovação recursal, o que impede seu exame em sede de embargos de declaração.

Destarte, não se configura omissão ou contradição no acórdão, uma vez que este se limitou à readequação dos valores das multas administrativas impostas, preservando integralmente os demais fundamentos e disposições constantes da decisão proferida pelo PROCON/MT.

Outrossim, ainda que se admitisse, apenas em caráter hipotético, o conhecimento da matéria relativa ao índice de correção monetária, a ausência de sua expressa menção no julgado não compromete sua validade, porquanto a fixação dos critérios de atualização pode ser oportunamente definida na fase de cumprimento de sentença, conforme a sistemática processual vigente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de ser inviável a análise de tese alegada apenas em embargos de declaração, por se caracterizar inovação recursal.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO NO STJ. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.

1.
Configura-se descabida inovação recursal a sugestão de teses, em Agravo Interno, não suscitadas no apelo nobre ou em suas contrarrazões
.

2. Ressalta-se ainda que a justificativa de se tratar de matéria de ordem pública (legitimidade passiva ad causam) não torna possível o conhecimento da matéria nas instâncias extraordinárias, pois indispensável o prequestionamento. Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não conhecido.”
( AgInt no REsp 1758141/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 29/05/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025